Tribunal: STF
Processo: ADI 3795
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 3.769, DE 27 DE JANEIRO DE 2006, QUE VEDA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT) E DA IMPESSOALIDADE (CAPUT DO ART. 37). 


Ação direta procedente.